Tribunal: TJBA
Processo: 8033909-42.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033909-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DOUGLAS MANOEL DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS, CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SA

IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA - PLANTÃO JUDICIÁRIO 1º GRAU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus n. 8033909-42.2024.8.05.0000

Comarca:

Monte Santo/BA

Impetrantes:

Igor Rodrigo da Silva Santos (OAB/BA 74578)

Claresa Miqueile de Freitas Sá (OAB/BA 70245)

Paciente:

Douglas Manoel dos Santos

Impetrado:

MM. Juiz de Direito Plantonista

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO JUÍZO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE TRATAMENTO ESPECIAL EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO DE INDÍGENA. PACIENTE INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE. NÃO CABIMENTO DO ESTATUTO DO ÍNDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO CONCRETAMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE E A PROPORCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR DE CARÁTER HUMANITÁRIO. NÃO DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CONJUNTO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA COTA, DENEGADA.

1. Busca-se pela presente via a restituição do
status libertatis
do Paciente.

2. Consoante se extrai da prova pré-constituída, o Magistrado de Primeiro Grau decretou a custódia cautelar, em 28/04/2024, nos autos de n° 8000655-59.2024.8.05.0168, após comunicação de prisão em flagrante realizada pela autoridade policial.

3. De início, sustentam os Impetrantes que a prisão em flagrante seria ilegal diante da ocorrência de busca e apreensão realizada sem mandado judicial.

4.
Neste tópico, cumpre consignar que tais alegações foram também suscitadas quando da apresentação da defesa preliminar. Entretanto, em face do não enfrentamento da matéria pelo juízo de primeiro grau, na decisão que recebeu a denúncia, a defesa do Paciente opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que haveria omissão em relação às preliminares arguidas, estando o recurso horizontal pendente de julgamento na primeira instância.

5. Deste modo, em não havendo, ainda, manifestação do juízo de origem a respeito das supostas nulidades, incabível o conhecimento da matéria, no momento atual, em sede de Habeas Corpus, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância.

6. De outro viés, sustentam os Impetrantes que o Paciente é indígena, fazendo jus ao tratamento pátrio especial, haja vista a privação de liberdade para indígenas ser reservada a situações extremamente excepcionais.

7. Ocorre que, da análise dos autos é possível extrair que o Paciente está plenamente integrado à sociedade, especialmente se for considerado que ele fala e compreende bem a língua portuguesa. Deste modo, inaplicável o regime previsto no Estatuto do Índio, conforme preconiza a jurisprudência pátria.

8. Passa-se então à análise da presença dos requisitos necessários à custódia cautelar.

9. Seguindo à análise dos autos, observa-se que a Decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID
62487790
) aponta a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da sua autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, conforme trecho transcrito no voto.

10. A Decisão em análise registra que “
O auto de exibição e apreensão, por sua vez, comprova a existência da substância entorpecente, aparentando ser cannabis sativa. E o laudo de constatação preliminar evidencia que a substância entorpecente trata-se “cannabis sativa”. Ademais, foram encontrados apetrechos para preparação e venda da substância entorpecente, dentre as quais se destaca a balança de precisão. Todas as circunstâncias apontam assim para o cometimento do crime de tráfico. E chama atenção a dimensão da plantação porquanto existentes cerca de 8.000 a 10.000 pés.
”

11. Cabe destacar que a decisão impugnada dá ênfase ao grau de profissionalismo que envolve a atividade ilícita, salientando especialmente que fora encontrado “
um acampamento, dotado de alojamento, sistema de irrigação, drenagem, balança, e todo equipamento necessário para o plantio, colheita e distribuição da cannabis sativa”.

12. É certo que a suposta prática do crime de tráfico de drogas com a presença de grande plantação de maconha evidencia a maior gravidade da conduta e revela a periculosidade do agente, notadamente diante das especificidades do caso concreto.

13. Diante disso, em seu Parecer ofertado sob o ID 63439715, a Douta Procuradoria de Justiça asseverou que “não há dúvida de que o modus operandi da conduta pode representar gravidade concreta do crime, apta a legitimar o decreto prisional, para garantia da ordem pública; bem como, também, pode refletir a periculosidade do Paciente, que coloca em risco a ordem pública.”

14. Percebe-se, portanto, que a Decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime supostamente praticado, especialmente na extensão do plantio.

15. Neste ponto, é valioso lembrar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto constritor é devidamente fundamentado quando baseado na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e no modus operandi empregado na ação delituosa.

16. Em c
onformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode-se afirmar que, quando “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.”

17. Percebe-se, portanto, a toda evidência, que a
Decisão
que lastreia a prisão preventiva do Paciente
está
suficientemente fundamentada e demonstra o efetivo preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, indispensáveis à imposição da cautelar extrema.

18. Finalmente, registra-se que
a
alegação de que o Paciente possui qualidades pessoais favoráveis não impede a decretação da restrição cautelar da sua liberdade.

19. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”

20. Por fim, é de se salientar que o Paciente não apresenta os requisitos para a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, notadamente porque não demonstrado que o tratamento médico adequado não possa ser ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra.

21. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta cota, pela denegação da Ordem.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA COTA, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Habeas Corpus
de n. 8034169-22.2024.8.05.0000,
da Comarca de Monte Santo
, impetrado por Igor Rodrigo da Silva Santos e Claresa Miqueile de Freitas Sá
em benefício de Douglas Manoel dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto condutor.